Tribunal: TJMT
Processo: 1001819-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001819-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adoção Nacional, Adoção de Criança]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (AGRAVANTE), RAQUEL ALMEIDA GONZALEZ - CPF: 824.148.821-15 (AGRAVANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE COMODORO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), S. V. O. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADOÇÃO – DECISÃO QUE ORDENOU A INATIVAÇÃO DE CASAL ENTRE OS HABILITADOS À ADOÇÃO - CASAL QUE ADOTOU INFANTE EM MOMENTO PRETÉRITO – PROVIMENTO No 63 DO CNJ JÁ REVOGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de inativação de habilitação de casal que já adotou infante em momento pretérito se mostra cabível, porquanto, já revogado o Provimento no 63 do CNJ, pelo que devem ser prestigiados os demais casais habilitados que ainda não adotaram nenhuma criança.

.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001819-74.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELBIO GONZALEZ E RAQUEL ALMEIDA GONZALES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos do procedimento de “
Adoção”
(Número Único 5749-13.2019.811.0046 - Código 143576) instaurado pelo magistrado, determinou que seja inativada a habilitação do 1o casal habilitado no cadastro de adoção, nos termos do artigo 9o, incisos II e III da Resolução CNJ 289/2019, porque, na visão do magistrado, não é cabível que um casal que já tenha “adotado” um infante por meio do antigo Provimento no 63 do CNJ, que previa a hipótese de adoção por paternidade socioafetiva, continue na fila para adotar outra criança, porquanto, o
“casal já realizou o seu sonho de ter uma filha e agora é o momento de outros casais também poderem realizar tal sonho”
(cf. ID 34720495).

Os agravantes sustentam ser cabível a permanência deles na lista de adoção, na qual já estão há aproximadamente 10 anos, dizendo que

sua exclusão do cadastro de adoção não se justifica apenas porque já possuem uma filha
“advinda da multiparentalidade”,
enfatizando que já passaram por vários procedimentos médicos com o objetivo de terem outros filhos, porém, duas gestações não evoluíram e dois filhos faleceram com apenas algumas horas de vida, pelo que pedem, dando ênfase ao desejo de terem outros filhos, seja provido o recurso para que sejam mantidos no cadastro de interessados à adoção, e, já de imediato, seja atribuído efeito suspensivo à interposição (cf. ID 33119972).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 28.02.2020, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 35332975).

Em parecer, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. ID 40338959).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de procedimento instaurado para iniciar a adoção da criança Sofia Vitória de Oliveira, em processamento regular o julgador ordenou a intimação dos casais cadastrados para se manifestarem sobre o interesse na adoção da menor (cf. fls. 05 ID 33141487).

Sucedeu que, em “resposta”, os agravantes se manifestaram pleiteando a realização de estudo psicossocial com os casais aptos e interessados na adoção (cf. fls. 09 ID 33141487), posteriormente, informaram que, conquanto já tenham adotado uma criança, possuem interesse na adoção (cf. fls. 27 ID 33141487).

Então, sobreveio a decisão hostilizada que inativou os agravantes entre os habilitados à adoção, proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

O ponto a ser enfrentado é o seguinte: a adoção por paternidade socioafetiva prevista pelo provimento 63 do CNJ tem o condão de inabilitar o casal na fila de pretendentes?

Deve ser consignado que tal normativa (provimento 63 do CNJ) foi alterada pelo provimento 83/2019 que passou a autorizar o reconhecimento voluntário da paternidade ou da maternidade socioafetiva apenas de pessoas acima de 12 anos.

Nos autos o primeiro casal habilitado manifestou que “...terem uma filha Luiza Gonzalez com um ano e dez meses, advinda de multiparentalidade,...”.

Ressalto que com a mudança legislativa o referido casal não poderia reconhecer tal parentalidade, afinal a criança era um bebê, portanto menor de 12 anos.

Todos sabem que existem milhares de casais nas filas dos cadastros de adoção e não me parece razoável que um casal que tenha “adotado” um bebê por meio do antigo provimento 63 do CNJ continue na fila para adotar outra criança.

O referido primeiro casal já realizou o seu sonho de ter uma filha e agora é o momento de outros casais também poderem realizar tal sonho.

(...)

Assim sendo determino:

a) Que seja inativada a habilitação do 1o casal (Elbio Gonzalez e Raquel Almeida Gonzalez) nos termos do artigo 9o, incisos II e III da resolução CNJ 289/2019;”.

A r. decisão deve ser mantida.

A pretensão dos agravantes não encontra amparo legal, porquanto, já revogado o Provimento no 63 do CNJ, tampouco os agravantes combateram o desacerto da decisão hostilizada,
uma vez que os agravantes se limitam a discorrer sobre o quanto desejam adotar mais um filho, ou seja,

nada deduziram de concreto para desconstituir a conclusão adotada pelo magistrado.

O processo de adoção deve observar a forma legal e a escolha de uma criança

para adotar feita pelos pretendentes não os habilita necessariamente ao processo de adoção.

A adoção sempre atenderá o interesse do menor e da proteção integral resguardados pelo ECA, e o cadastro de interessados a adoção objetiva manter, entre outros, igualdade de condições e concorrência entre os interessados, proporcionando, ainda, não apenas o crescimento de crianças e adolescentes em âmbito familiar, criando laços afetivos que contribuirão para seu desenvolvimento físico, mental e intelectual até atingir a vida adulta, mas assegurar que o direito daqueles

que desejam adotar, que possam realizar o sonho de pai e mãe por meio da adoção.

Nessa senda, autorizar a permanência de casal que já adotou ou prestigiá-los em detrimento de outros, não atende a finalidade da adoção, tampouco os princípios norteadores desse instituto, para além dos princípios constitucionais; adotar é um direito assegurado a todos que externam o desejo de acolher uma criança ou adolescente apto à adoção, e, se assim o fizeram, ou seja, se submeteram ao cadastro de adoção, superando as fases preliminares e o tempo até concretização desse sonho, deve ser assegurado a eles participar em livre concorrência com os demais interessados, exceto aqueles que já adotaram.

Os agravantes, por sua vez, já adotaram uma criança, ou seja, não se ignorando o desejo em ter outros filhos, mas, esse por si só, não é suficiente a amparar o pleito fundado em norma já revogada -

Provimento no 63 do CNJ;

é preciso assegurar a observância ao regramento do procedimento de adoção, especialmente as normas do art. 50 e ss do ECA, e possibilitar que outros casais, como os agravantes, que ainda não obtiveram êxito na adoção, possam realizar o sonho de adotar uma criança.

Sendo assim, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020